Tribunal: TJDFT
Processo: 0708304-83.2021.8.07.0019
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. REVELIA. JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET. RESCISÃO DO CONTRATO PELO FORNECEDOR DO SERVIÇO UM DIA ANTES DO EVENTO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DA QUANTIA PAGA. MULTA CONTRATUAL CABÍVEL. DANO MORAL CONFIGURADO (R$ 3.000,00).

1. Deferida a gratuidade de justiça à recorrente.

2. A juntada de documentos na fase recursal apenas é admitida quando houver justo impedimento que justifique a não apresentação no momento oportuno ou se destinados a provar fatos posteriores à prolação da sentença – forem novos, portanto -, nos termos do art. 435 do CPC. Em razão disso, os documentos inseridos pela recorrente apenas na peça recursal (comprovantes de transferências bancárias) não devem ser conhecidos, visto que não são documentos novos.

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei n.o 8.078/1990.

4. A rescisão do contrato de prestação de serviços pelo contratado enseja a restituição integral da quantia paga pelo contratante, R$ 1.679,00, acrescida da multa rescisória de 2% (dois por cento) prevista contratualmente. Embora a recorrente tenha alegado ter contraído COVID, a fim de justificar o encerramento da relação contratual, nada comprovou a respeito. Não bastasse, é certo que a recorrente possui uma equipe de serviço, de forma que não é crível que ninguém pudesse comparecer ao evento.

5. O mero inadimplemento contratual não é suficiente, em regra, para configurar dano moral ao consumidor. Porém, no caso concreto, o inadimplemento extrapola os meros dissabores da vida cotidiana e atinge os direitos de personalidade da autora, ora recorrida, especialmente porque a festividade de comemoração de 15 anos possui grande valor social, foi programada com antecedência e a recorrente cancelou abruptamente o serviço um dia antes do evento, afetando profundamente a esfera íntima da recorrida, configurando os danos morais, que devem, portanto, ser mantidos.

6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Recorrente vencida condenada ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, esses fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/1995, suspensa a cobrança em razão da gratuidade de justiça deferida. Na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/1995, a ementa serve de acórdão.